Tribunal: TJSP
Processo: 2102267-21.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
HABILITAÇÃO DE CRÉDITO – Crédito decorrente de título judicial obtido pelo credor em ação de regresso, por pagamento em execução trabalhista, na qualidade de responsável tributário – Administradora Judicial que, em demonstrativo de cálculo faz retroagir o valor devido à data da falência, reduzindo-o a quase metade do valor pretendido pelo credor – Procedência parcial – Direito do coobrigado

Ementa:
HABILITAÇÃO DE CRÉDITO – Crédito decorrente de título judicial obtido pelo credor em ação de regresso, por pagamento em execução trabalhista, na qualidade de responsável tributário – Administradora Judicial que, em demonstrativo de cálculo faz retroagir o valor devido à data da falência, reduzindo-o a quase metade do valor pretendido pelo credor – Procedência parcial – Direito do coobrigado de regresso que se define pelo disposto no art. 128 da LREF – Limitação ao valor devido pela massa na data da falência – Cálculos da Administradora Judicial que não consideram esses parâmetros – Correção para determinar a inclusão pelo valor indicado na sentença homologatória trabalhista, atualizado até a data da falência, pelos índices utilizados na Justiça do Trabalho – Crédito de natureza quirografária por força do disposto no art. 83, VI, "a" da LREF – Recurso provido em parte.

Dispositivo: deram provimento em parte ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757649
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2102267-21.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante SPLICE DO
BRASIL TELECOMUNICAÇÕES E ELETRÔNICA S/A, são agravados PIRES
SERVIÇOS DE SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA. (MASSA
FALIDA), PIRES IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRO-
ELETRÔNICOS LTDA, PIRES SERVIÇOS GERAIS A BANCOS E EMPRESAS
LTDA. - MASSA FALIDA e PIRES INFRA ESTRUTURA SANEAMENTO
LOGISTICA E SERVIÇOS AUXILIARES LTDA (MASSA FALIDA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO SHIMURA
(Presidente) e MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
RICARDO NEGRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2102267-21.2020.8.26.0000 -Voto no 39.457
2
VOTO No
: 39.457 (FAL – DIG)
AGRV. No
: 2102267-21.2020.8.26.0000
COMARCA : SÃO PAULO
AGTE.
: SPLICE DO BRASIL TELECOMUNICAÇÕES
E ELETRÔNICA S/A
AGDO.
: PIRES SERVIÇOS DE SEGURANÇA E TRANSPORTE
DE VALORES LTDA. (MASSA FALIDA)
INTERDO.
: EXPERTISEMAIS
PERÍCIAS E ADMINSTRAÇÃO
JUDICIAL. (ADMIN. JUDICIAL)
HABILITAÇÃO DE CRÉDITO Crédito decorrente de título
judicial obtido pelo credor em ação de regresso, por pagamento
em execução trabalhista, na qualidade de responsável
tributário Administradora Judicial que, em demonstrativo de
cálculo faz retroagir o valor devido à data da falência,
reduzindo-o a quase metade do valor pretendido pelo credor
Procedência parcial Direito do coobrigado de regresso que se
define pelo disposto no art. 128 da LREF Limitação ao valor
devido pela massa na data da falência
Cálculos da
Administradora Judicial que não consideram esses parâmetros
Correção para determinar a inclusão pelo valor indicado na
sentença homologatória trabalhista, atualizado até a data da
falência, pelos índices utilizados na Justiça do Trabalho

Crédito de natureza quirografária por força do disposto no art.
83, VI, “a” da LREF Recurso provido em parte.
Dispositivo: deram provimento em parte ao recurso.
Insurge-se a agravante contra a r. decisão proferida no
incidente de habilitação de crédito que promove em face da massa falida
agravada, proferida pelo Exmo Dr. Tiago Henriques Papaterra Limongi, MM.
Juiz de Direito da E. 1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro
Central da Comarca de São Paulo, apenso aos autos da falência, nos seguintes
termos (fl. 21):
Vistos.
Acolho como razões de decidir a manifestação do administrador
judicial de fls. 272/274, corroborada pela cota ministerial de fls.
283/284 para determinar o crédito do habilitante no valor de R$
27.743,38, na classe dos créditos subquirografários.
Ademais, observo que eventual irresignação com esta decisão
dará ensejo ao recurso de agravo de instrumento (art. 17 da Lei
11.101/2005), e não de apelação.
Oportunamente, arquivem-se os autos, com as devidas cautelas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2102267-21.2020.8.26.0000 -Voto no 39.457
3
Intime-se.
Assevera a agravante que é credora da agravada tendo
como base a condenação transitada em julgado nos autos do processo n°
1001737-50.2015.8.26.0663, que tramitou na 2a Vara Judicial da Comarca de
Votorantim/SP, que condenou a massa falida no pagamento do valor de R$
47.740,71, bem como custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% do
valor da causa. Diz que em virtude da decretação da quebra da empresa
devedora, houve a necessidade de habilitação de seu crédito nos autos da
falência.
Narra que devidamente intimado a manifestar a respeito da
habilitação, a empresa agravada, por intermédio de seu administrador judicial,
apresentou demonstrativo do débito com correção monetária negativa, para
retroagir à data da quebra da empresa, minorando o valor efetivamente
despendido pela agravante, o que foi acatado pelo i. Julgador monocrático.
Aduz que que os valores que apresentou não possuem
qualquer equívoco, posto que se encontram em conformidade com a sentença
proferida nos autos da ação regressiva de cobrança no
1001737-50.2015.8.26.0663, que tramitou perante a 2a Vara Cível de
Votorantim/SP, sem qualquer atualização até a data do pedido de habilitação
do referido crédito, ou seja, desembolsou o valor total de R$ 47.740,71 nos autos
da reclamação trabalhista que tramitou na 2a Vara do Trabalho de Sorocaba.
Argui que a demanda trabalhista em questão foi proposta
por empregada da agravada, figurando a recorrida como responsável principal,
e a agravante, a responsável subsidiária, de forma que só foi obrigada a
despender a quantia, e ajuizar a ação de regresso, em razão da inadimplência
da recorrida. Consigna que não há como aplicar no caso em tela a regra prevista
no art. 9o, inc. II da Lei n. 11.101/05, ou então a agravante irá receber valor
inferior àquele desembolsado, o que caracteriza claro locupletamento ilícito.
Repisa que está postulando tão somente o valor que
despendeu nos autos do processo trabalhista, sem qualquer correção. Pugna
pelo provimento do recurso para reformar a decisão combatida, determinando-
se que seja habilitado em favor da agravante o montante de R$ 47.740,71.
Manifestação da Administradora Judicial em fl. 326-331
entendendo que é “correta a retroação dos valores, sendo certo que, os mesmos
descontos seriam aplicados à credora originária, por força de lei” (fl. 330).
Manifestação da E. Procuradoria Geral de Justiça em fl.
336-337, pelo desprovimento. Entende a Exma Dra. Leila Mara Ramacciotti que
o cálculo apresentado pela Administradora Judicial está correto porque “a data
de quebra é o termo utilizado para o cálculo de todos os créditos que a massa
falida deverá pagar, sob pena de violação [d]a paridade entre credores” (fl. 337).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2102267-21.2020.8.26.0000 -Voto no 39.457
4
Autos conclusos em 14 de agosto de 2020.
É o relatório.
Em pedido de habilitação de crédito autuado sob n.
1114385-71.2019.0100, aos 7 de novembro de 2019, a agravante pleiteia a
inclusão do montante de R$ 48.256,62, na classe dos créditos quirografários,
representado por título judicial obtido nos autos 10001737-50.2015.0663 (ação
regressiva de cobrança pelo pagamento de débito na qualidade de responsável
subsidiária).
O desembolso do montante de R$ 56.195,99 se deu em 5 de
março de 2008, no Juízo da E. 2a Vara do Trabalho de Sorocaba (documento em
fl. 166, nos autos do incidente de verificação de crédito), data em que a
agravante procedeu ao depósito nos autos da reclamação, reduzido,
posteriormente, em razão de acordo homologado naquela origem, para R$
40.000,00 de valor principal e R$ 7.740,00, referente a recolhimentos
previdenciários (fl. 49, no incidente).
Indicando a data de 30 de novembro de 2015 como sendo a
data da falência, a Administradora Judicial, refez os cálculos apresentados pela
agravante e retroagiu os valores devidos pela massa falida para R$ 27.743,83,
conforme cálculos em fl. 275 do incidente:
Nome do credor: Splice do Brasil Telecomunicações e Eletrônica S/A
Massa falida: Pires Serviços de Segurança e Transporte de Valores Ltda.
Processo: 1114385-71.2019.8.26.0100
Data de atualização da certidão (Principal):
30/11/2015
Data da Falência:
18/12/2006
Data de início do cálculo dos Juros:
30/11/2015
Valor do crédito (Principal): R$ 47.740,71

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2102267-21.2020.8.26.0000 -Voto no 39.457
5
Análise:
Trata-se de incidente de habilitação de crédito de no 1114385-71.2019.8.26.0100, no qual o reclamante pretende, em síntese, a
habilitação do valor de R$ 48.256,62 (quarenta e oito mil duzentos e cinquenta e seis reais e sessenta e dois centavos), crédito
oriundo de ação cível ajuizada na 2a Vara Cível - Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo com Sentença expedida
(fls.257/259) pertencente ao processo digital no 1001737-50.2015.8.26.0663. A condenação se deu pelo valor de R$ 47.740,71,
além de correção monetária e juros mora, a partir da citação. Adicionalmente, houve condenação de 10% de honorários
advocatícios.
Esta Administradora Judicial empreendeu análise aos documentos juntados pelo credor e considerou no cálculo do parecer
contábil o valor do principal de R$ 47.740,71, que consta na sentença, atualizado até 30/11/2015. Sobre o valor principal foi
aplicado cálculo a fim de posicioná-lo para a data da decretação da falência (18/12/2006), totalizando R$ 27.743,83. Não houve
incidência de juros, visto que a citação se deu em 30/11/2015, posterior a decretação da falência.
O cálculo de honorários advocatícios se deu pela aplicação do percentual da sentença (10%) sobre o valor da condenação
posicionado para a data da falência (18/12/2006), resultando em crédito de R$ 2.774,38.
Diante do exposto, opinamos pela habilitação do crédito líquido no valor de R$ 27.743,83, em favor de Splice do Brasil
Telecomunicações e Eletrônica S/A, classificado como crédito quirografário (art. 83 - VI). Os créditos de honorários
advocatícios, foram discutidos em outro incidente de habilitação de crédito de no 1114373-57.2019.8.26.0100.
Cálculo elaborado por: AMANDA DOS SANTOS ARAUJO
Cálculo revisado por: FELIPE VALLINI
PIMENTA
02/12/2019
02/12/2019
CRC: 318070
A massa falida, secundada pelo Ministério Público, entende
que o cálculo oferecido na origem, em fl. 159, teria atualizado os valores devidos
na reclamatória trabalhista para data posterior à data da quebra (fl. 328, item
5) e, assim, seria correta a retroação dos valores à data da falência, pelos
índices da Justiça Comum.
Entretanto, o cálculo homologado em fl. 159, no incidente
indica o valor de “R$ 35.783,51, atualizado até 1o de julho de 2007, sendo R$
31.251,97, de principal e o restante de juros moratórios apurados desde a
autuação em 17/04/2006”.
Evidente, pois, que o crédito trabalhista poderia ser
habilitado na falência pela importância devida em 17 de abril de 2006, de R$
31.251,97, mais a correção e juros até a data da falência, ocorrida em 18 de
dezembro desse mesmo ano.
Esse é o limite admissível nos termos do art. 9o da LREF e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2102267-21.2020.8.26.0000 -Voto no 39.457
6
deve ser o parâmetro para o direito de regresso do responsável subsidiário.
O agravante, portanto, pagou além daquilo que a massa
suportaria considerando a data de sua falência e possui o direito (LREF, art.
128) de habilitar o crédito correspondente às quantias devidas ao credor
trabalhista, que é exatamente aquele montante (R$ 31.251,97, acrescido de
juros e atualização monetária até a data da falência). É fato, ainda, que o
devedor trabalhista poderá exigir da massa juros até a data do efetivo
pagamento, se a massa comportar (LREF, art. 124).
O cálculo apresentado pela Administradora Judicial em fl.
275 não leva em conta o valor devido em data anterior à falência e
erroneamente considera a atualização em 30 de novembro de 2015, data que
não corresponde à data mencionada na decisão homologatória trabalhista, nem,
tampouco, à data do desembolso realizado pela agravante.
E quanto à classificação do crédito, uma vez definida a
responsabilidade da devedora falida pelo pagamento em regresso, conforme
definido na r. sentença juntada em fl. 255-269, no incidente, define-se a
natureza do crédito como quirografária, decorrente de título judicial, nos termos
do art. 83, VI, “a”, da LREF.
Razão parcial, portanto, cabe à agravante para que seu
crédito conste do quadro geral de credores, na classe quirografária, pela
importância de r$ 31.251,97, acrescida de juros e correção monetária até a data
da falência. Nessa atualização devem ser utilizados índices de atualização
considerados nos cálculos trabalhistas e não os previstos para as lides em curso
na Justiça Comum.
Anota-se, finalmente, que embora a agravante mencione
crédito relativo à honorária sucumbencial arbitrada na ação de regresso (fl. 7,
item 2.6), com classificação na classe I, o montante a esse título não é objeto do
incidente de verificação de crédito.
Em razão do exposto, dá-se provimento em parte ao recurso.

RICARDO NEGRÃO
RELATOR